Tribunal: STF
Processo: ARE 1448556
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.170. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO JUDICIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Acórdão anterior que determinou a aplicação da Lei nº 11.960/2009, porque tal critério já havia sido fixado na fase de conhecimento, por decisão transitada em julgado. Posicionamento compatível com a ressalva contida na decisão do RE nº 870.947/SE (Tema nº 810 do STF). Julgado mantido” (fl. 2, e-doc. 32).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. XXII e XXXVI do art. 5º da Constituição da República.



    Salientam que “o STF decidiu por adotar o IPCA-E como índice constitucionalmente válido para tanto, seja para o período que antecede a expedição do precatório, quanto para o período posterior. Conforme deduzido pelo próprio Pretório Excelso, a aplicação do artigo 5º da Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a Correção Monetária, impõe restrição desproporcional ao Direito de Propriedade (artigo 5º, XXII)” (fl. 9, e-doc. 24).



    Argumentam que “a aplicação da TR para atualizar os débitos da Fazenda Pública mostra-se inconstitucional, pois repise-se, tal índice é incapaz de refletir a perda inflacionária do período. Ademais, a aplicação do artigo 5º da Lei Federal nº 11.960/09 quanto à correção monetária afronta a isonomia e a garantia da coisa julgada, assegurados respectivamente no artigo 5º, caput e inciso XXXVI, da Constituição Federal” (fl. 10, e-doc. 24).



    Ressaltam que “a fixação da remuneração básica da caderneta de poupança como índice de correção monetária implica indevida e intolerável constrição à eficácia da atividade jurisdicional. Uma afronta à garantia da coisa julgada (CF. 5º, XXXVI)” (fl. 11, e-doc. 24).



    3. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 35).



    4. No recurso extraordinário com agravo, os agravantes assinalam que, “no que se refere à violação a Súmula nº 279 do STF, não é demandado muito esforço para verificar-se que não é possível a sua aplicação no presente caso, pois, pela simples leitura do recurso extraordinário interposto, vislumbra-se que não se pretende o reexame do conjunto fático probatório constante nos autos. O que os Agravantes pretendem é o reestabelecimento das normas constitucionais violadas por meio do acórdão recorrido e não o simples reexame de prova” (fl. 5, e-doc. 39). 



    Sustentam que “basta, tão somente, deliberar-se acerca da possibilidade de aplicação da Taxa Referencial – TR como critério da monetária em detrimento à isonomia, ao direito de propriedade e à garantia da coisa julgada, assegurados respectivamente no artigo 5º, caput e incisos XXII e XXXVI, da Constituição Federal. Não há, dessa forma, que se falar no óbice contido na Súmula nº 279 do STF, pois, conforme demonstrado, rever a posição do Tribunal de origem não importaria o reexame da matéria fática, uma vez que sequer há controvérsia sobre matéria fática no presente processo” (fl. 5, e-doc. 39).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo (fl. 6, e-doc. 9).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    Cumpre afastar o óbice da decisão agravada, pois a controvérsia é constitucional, não havendo necessidade de reexame das provas constantes dos autos.



    5. O Desembargador relator dirimiu a controvérsia nestes termos:



    “Com relação a aplicação da Lei nº 11.960/09, o acórdão desta C. Câmara (fls. 537/540) não destoa do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947, pois no julgamento dos embargos de declaração, naquele precedente, a Suprema Corte ressalvou expressamente a necessidade de respeito à coisa julgada: ‘(...) não deve alcançar os provimentos judiciais condenatórios que transitaram em julgado, cujos critérios de pagamento devem ser mantidos (...)’ (...)



    No presente caso, o acórdão que julgou as apelações interpostas pelos agravantes e agravada, datado de 27/07/2014, ainda na fase de conhecimento (e que está juntado a fls. 232/238 do processo de origem (...), decidiu expressamente pela aplicação da Lei n. 11.960/2009.



    Tal decisão transitou em julgado, daí a impossibilidade de modificação dos índices de juros e correção monetária (...). Ante o exposto, mantenho o julgado anterior” (fls. 2-4, e-doc. 32).



    6. Em 15.10.2021, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário n. 1.317.982, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre “a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Tema 1.170).



    Na manifestação pela repercussão geral, considerando a alegação de contrariedade ao princípio constitucional da coisa julgada, o Ministro Luiz Fux observou que o Tema 1.170 alcançaria as situações nas quais discutidos os índices a serem utilizados na atualização monetária e no cálculo dos juros moratórios incidentes sobre os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenações judiciais:



    “(…) é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional. (…) 



    Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. (…)



    Entretanto, o que se verifica e o caso sub examine é exemplo disso é uma situação em que o Tribunal de origem rejeita eventual retratação por não verificar identidade entre o paradigma e o caso em concreto, considerando precedente formado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recursos especiais repetitivos, mais específico para a solução da causa. (…)



    Destarte, é certo que a vexata quaestio veicula tema constitucional (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal) que transcende os limites subjetivos da causa, especialmente em virtude da multiplicidade de recursos extraordinários a versarem idêntica controvérsia. Ademais, não se pode olvidar a relevância jurídica da matéria, considerando-se a coisa julgada e a tese fixada no RE 870.947 (Tema 810) e, ainda, o aparente contraste com o entendimento firmado no Tema 905/STJ, o que reforça a necessidade de uma posição dialógica do Supremo Tribunal Federal, em face de julgamentos qualificados ocorridos em outros tribunais ou juízos” (DJe 27.10.2021).



    Com fundamento no Tema 1.170 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie, seja quanto aos juros, seja quanto à atualização monetária:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. INCLUSÃO DA CONTROVÉRSIA NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.317.982-RG. TEMA 1170. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. ART. 1.036 DO CPC. 1. Verifica-se que, recentemente, em 23.09.2021, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada relativa à ‘validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso’ (RE 1.317.982-RG, Tema 1170, de relatoria do Min. Presidente Luiz Fux). 2. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado e a decisão que deu provimento ao recurso extraordinário com agravo, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF” (ARE n. 1.317.698-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma,  
DJe 27.4.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO DEFINIDO EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO TEMA N. 810/RG. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. DISCUSSÃO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA N. 1.170). DEVOLUÇÃO À ORIGEM. 1. A controvérsia acerca da possibilidade de reforma de decisão transitada em julgado que fixa critério de correção monetária em divergência com o Tema n. 810 (RE 870.947) teve reconhecida a repercussão geral (RE 1.317.982 RG, Tema n. 1.170). 2. Embargos de declaração acolhidos, com excepcionais efeitos modificativos, para anular-se o acórdão e as decisões monocráticas anteriores e determinar-se a devolução do processo à origem com vistas à observância dos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.311.556-AgR-segundo-ED, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.5.2022).



    Na mesma linha são as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.437.615, de minha relatoria, DJe 6.6.2023; ARE n. 1.368.746, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.3.2022; e ARE n. 1.340.935-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.12.2021.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    7. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora